Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS DE IPTU E TLP. PARCELAMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão que autorizou o registro da adjudicação de imóvel em favor dos exequentes em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de sociedade. O agravante sustenta a impossibilidade de registro em razão de débitos de IPTU e TLP superiores a R$ 7.000.000,00, bem como da vedação legal de lavratura de atos sem certidão negativa de débitos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de débitos tributários de IPTU e TLP impede o registro da adjudicação do imóvel; (ii) estabelecer se a certidão positiva com efeitos de negativa, expedida após o parcelamento dos débitos, é suficiente para permitir o registro.
III. Razões de decidir
3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
4. A certidão positiva com efeitos de negativa produz os mesmos efeitos da certidão negativa, conforme os arts. 205 e 206 do CTN, e supre a exigência normativa de apresentação de certidão negativa para registro de adjudicação de imóveis.
5. A Instrução Normativa SEFAZ/DF no 03/2016, art. 1o, § 1o, admite expressamente a substituição da certidão negativa pela certidão positiva com efeitos de negativa, devendo esta ser mencionada no ato registral.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a existência de parcelamento, acompanhada de certidão positiva com efeitos de negativa, não obsta a transferência registral de imóvel, cabendo apenas a consignação do gravame ou ônus na escritura.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130, caput e parágrafo único; 131, I; 151, VI; 205; 206. Lei Complementar Distrital no 4/1994, art. 46. Instrução Normativa SEFAZ/DF no 03/2016, art. 1o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1109648, 0706731-72.2018.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.07.2018, DJe 27.07.2018.